Tribunal: TJSP
Processo: 2037892-74.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Decisão do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Possibilidade. Ratificação da liminar. Paciente preso preventivamente durante todo o processo e que acabou sendo condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, vedado o direito de recorrer em liberdade sob a alegação de ainda estarem presentes os requisitos da custódia cautelar. Decisão do juízo a quo que não foi capaz de apresentar justificativas adequadas para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isto porque, uma vez estabelecido na condenação que o regime de início de cumprimento de pena será o semiaberto, torna-se incompatível e desproporcional, manter o paciente segregado cautelarmente até o trânsito em julgado, mesmo sob a alegação de que ainda estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva. Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com imposição de medidas cautelares.